Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RÉ. REJEITADA. MÉRITO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO DE MICROAGULHAMENTO PARA REDUÇÃO DE MANCHAS NA PELE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DANOS ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANOS MORAIS. SÚMULA N° 387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DO IMPORTE INDENIZATÓRIO.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de realização de nova perícia médica para verificação de eventual reação alérgica sofrida pela paciente, sobretudo quando os demais elementos probatórios dos autos já são suficientes ao julgamento do mérito da causa e à comprovação da má prestação do serviço disponibilizado pela ré. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A relação jurídica firmada entre as partes para a realização de procedimento estético, além de ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), também consiste em obrigação de resultado, em que cabe ao profissional de saúde garantir o alcance do benefício pretendido pela paciente ou comprovar a existência de alguma excludente de sua responsabilidade.
3. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente o laudo principal e os laudos complementares elaborados pela perita médica nomeada pelo juízo de origem, demonstra a falha no serviço estético prestado pela clínica ré, a qual não adotou os procedimentos adequados para realização do microagulhamento aplicado para minimizar manchas na pele da autora (“melasma”), que acabaram se intensificando.
4. O ato ilícito praticado pela clínica ré acarretou a violação dos direitos da personalidade da autora relacionados à integridade psicológica e à imagem, de modo a justificar os danos morais arbitrados pelo magistrado de primeiro grau, inclusive no valor estipulado na instância originária (R$ 10.000,00), que corresponde a quantia adequada às circunstâncias do caso.
5. Nos termos da súmula n° 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é viável a cumulação dos danos morais com os danos estéticos, desde que exista fundamentação individualizada para justificar cada uma das condenações, como ocorreu na hipótese dos autos.
6. Em que pese a deformidade visual decorrente da falha no serviço prestado pela ré, o que ampara os danos estéticos pleiteados na petição inicial, tais prejuízos se limitam à intensificação de manchas já existentes, não tendo ocorrido perda funcional ou desfiguração, tampouco alterações relacionadas à textura ou ao relevo da pele, o que justifica a minoração dessa indenização para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Recurso de apelação parcialmente provido.